Tribunal: TJSP
Processo: 1000449-68.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Autor postula revisão contratual – Cédula de Crédito Bancário (empréstimo) e Cheque especial (conta corrente) – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Autor postula revisão contratual – Cédula de Crédito Bancário (empréstimo) e Cheque especial (conta corrente) – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Sentença de procedência reformada – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000449-68.2020.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado ALER PERAMO DE ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-68.2020.8.26.0218 -Voto no 15931
2
Apelação no: 1000449-68.2020.8.26.0218
Apelante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Apelado: ALER PERAMO DE ARRUDA
MMa. Juíza de Direito: Dra Silvia Camila Calil Mendonça
Foro: Guararapes 1a Vara Cível
VOTO No 15931
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Bancários Autor
postula revisão contratual
Cédula de Crédito Bancário
(empréstimo) e Cheque especial (conta corrente)

Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros
remuneratórios abusivos
Descabimento - Incidência de
correção monetária por indexador livremente pactuado e
eleito pelas partes
Súmula 596, do STF - Legislação
aplicável
declarada
constitucional
pelo
C. STF

Possibilidade de capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual
Sentença de procedência reformada

RECURSO PROVIDO
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, na r. sentença de
fls. 239/247, cujo relatório adoto, julgou a AÇÃO ORDINÁRIA,
ajuizada por ALER PERAMO DE ARRUDA, em face do BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS e condeno o banco-réu à
devolução do indevidamente pago, na cédula de crédito bancário
073145230010090, acima da taxa da média de mercado apurada pelo
BACEN, e ao pagamento de R$ 17.661,03 indevidamente pago no
contrato de cheque especial da conta corrente10007339, agência
3145, corrigido monetariamente e com juros de mora pelo índice, taxa
e termo inicial, segundo os cálculos iniciais não impugnados; condeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-68.2020.8.26.0218 -Voto no 15931
3
o banco a se abster dos atos de execução extrajudicial, cancelando, a
suas expensas, a consolidação da propriedade (av-06 na matrícula
16.563, CRI local
fls. 111) e defiro a tutela provisória, ficando
intimada da presente pelo seu advogado (art. 272, CPC), servindo a
presente sentença como OFÍCIO, que deverá ser instruído e
encaminhado ao destinatário (CRI) pela própria parte requerida.
CONDENO o réu ao reembolso das despesas processuais custeadas
pela parte autora e de honorários advocatícios de 10% sobre a
condenação.”.
Insurgência recursal do réu (fls. 250/262).
Faz síntese dos fatos. Sustenta que o autor/apelado, busca a revisão
contratual sem qualquer suporte legal, sendo certo que, não restou
demonstrada onerosidade excessiva e, tampouco, vício na formação
dos contratos firmados e pactuado entre as partes. Ressalta que os
contratos em questão não extrapolam a álea normal do mercado. Por
fim, postula pela reforma da r. sentença, com a improcedência da
demanda, bem como, a condenação do autor, nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 269/280.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-68.2020.8.26.0218 -Voto no 15931
4
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo e está, devidamente, preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por
ALER PERAMO DE ARRUDA, em face do BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A. A autor alegou ter celebrado, com a ré, há muitos
anos um contrato de abertura de conta corrente, na agencia 3145,
conta corrente 10007339, e a partir de dezembro de 2014 e dentro
de referida conta bancária, celebrou diversos contratos de cheque
especial, de empréstimos, inclusive a cédula de crédito bancário
número 073145230010090, com alienação fiduciária, registrada na
matrícula 16.563 em 28/12/2015.7 Alegou que, na ocasião do pacto
da cédula de crédito bancário, foi aberta uma linha de crédito que
totalizava a quantia de R$ 150.000,00, a serem pagos em 120
parcelas de R$ 3.448,93, das quais já foram pagas 46 parcelas, ou
seja R$ 158.650,78, já tendo quitado o principal e parte dos juros.
Afirmou que, apesar dos inúmeros pagamentos ofertados,
atualmente, ainda há em aberto, na instituição bancária ré, um
pretenso débito, de cerca de R$262.118,68. Alegou haver
abusividade da aplicação da taxa de juros remuneratórios acima da
média de mercado e da capitalização mensal de juros não prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-68.2020.8.26.0218 -Voto no 15931
5
nos contratos. Postulou pela revisão contratual, com a exclusão dos
juros capitalizados, do encargo mensal e/ou diários, bem como, a
redução dos juros remuneratórios à taxa média do mercado.
Requereu a devolução, em dobro, dos valores cobrados a maior.
Às fls. 113/114, foi indeferida a tutela
provisória de suspensão da execução de leilão extrajudicial.
Contestação às fls. 124/149.
Réplica às fls. 212/232.
Sobreveio a r. sentença, de fls. 239/247.
Pois bem.
O recurso do réu comporta provimento.
Quanto à alegada abusividade dos juros
cobrados pela instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria
é regida por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco
Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura
(Decreto no 22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa
superior a 12% ao ano. Confira-se a Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-68.2020.8.26.0218 -Voto no 15931
6
se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Além
disso,
observe-se
que
a
MP
2.170-36/01, em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C. STF
quando
do
julgamento
do
RE
no
592.377/RS), prevê a
admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade
inferior a um ano (juros sobre juros). Os valores cobrados a título de
juros no caso em análise não se afiguram abusivos, inexistindo
qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações
similares. Eles foram previamente informados ao autor no
instrumento do contrato, de modo que ele teve liberdade para optar
entre diversas instituições e obter o financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se
constituem em mera divisão do valor financiado ou do bem pelo
número de prestações mensais, acrescidas de juros. Estão incluídos
no valor das prestações a remuneração do capital, a correção
monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo financeiro da
operação, aí englobada uma série de fatores como a capitalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-68.2020.8.26.0218 -Voto no 15931
7
recursos no meio financeiro, os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros
em valor superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não
tem o condão de macular a referida taxa, sendo o caso de reduzi-la
apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for
muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se
configurou no caso em tela.
Pertinente
destacar
que
conforme
documento de fls. 44/51 (Cédula de Crédito Bancário), trazido aos
autos pelo autor, os juros remuneratórios efetivos são de 1,76% ao
mês e 23,28% ao ano. Relevante observar que tais porcentagens
foram mantidas no instrumento particular de re-ratificação da
aludida cédula de crédito bancário, de fls. 52/53, bem como, nos
documentos de fls. 54/61.
Quanto ao cheque especial, o autor limitou-
se a trazer o parecer técnico-contábil, de fls. 62/77, onde denota-se
que a taxa cobrada pelo banco variou de 3,41% a 22,78%.
Os juros remuneratórios, são, em regra, de
fixação livre e nenhuma abusividade existe pelo simples fato de
serem estabelecidos acima do limite de 12% ao ano.
A conferência quanto à razoabilidade dos
juros remuneratórios tem como parâmetro, portanto, a taxa vigente
e praticada no mercado financeiro, sendo esta, a referência se há
abusividade ou não.
Nestes termos, não restou caracterizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-68.2020.8.26.0218 -Voto no 15931
8
qualquer abusividade, quanto aos juros, praticados pelo banco réu,
no que se refere ao cheque especial.
Neste
sentido
a
jurisprudência
desta
Colenda 37a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. 1. JUROS
ABUSIVIDADE

Inocorrência
Encargos contratuais não
limitados a 12% ao ano Inaplicabilidade da
Lei de Usura Excesso da cobrança deve ser
demonstrado
em
cada
caso
concreto,
mediante a comprovação de descompasso
entre a realidade do mercado e o quanto
cobrado
pela
instituição
financeira.
2.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Admissibilidade

Contrato
celebrado
por
instituição
financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01
Possibilidade de capitalização de juros em
período inferior a um ano Capitalização de
juros expressamente prevista no contrato

Alegação de inconstitucionalidade da MP
2.170-36/2001 afastada
Precedente do
Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça. 3.
TARIFA DE CADASTRO e IOF - Possibilidade
de cobrança - Recurso Especial 1251331/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-68.2020.8.26.0218 -Voto no 15931
9
sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo
Civil de 1973: "Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo
padronizador
da
autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada
no
início
do
relacionamento
entre
o
consumidor e a instituição financeira"

Ausência de abusividade no caso concreto
Financiamento do IOF que não encontra óbice
no ordenamento. 4. BANCÁRIO TARIFAS DE
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO

Cobrança regular - Valores não abusivos -
Serviços prestados - REsp 1.578.553/SP,
repetitivo, representativo da controvérsia.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006056-53.2019.8.26.0006;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI
- Penha de França - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
10/12/2019)
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional
de contrato. Cédula de Crédito Bancário.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
Aplicação
do
Código
de
Defesa
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-68.2020.8.26.0218 -Voto no 15931
10
Consumidor.
Inadmissibilidade.
Juros
capitalizados mensalmente e acima de 12%.
Possibilidade.
Aplicação
da
MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula
121 do STF. Comissão de permanência
cumulada com outros encargos. Ausência de
comprovação. Majoração da verba honorária.
Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de
2015. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1015048-56.2018.8.26.0032;
Relator
(a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré -
1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
09/12/2019;
Data
de
Registro:
09/12/2019)
“Apelação Cível. Ação revisional de contratos
bancários. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Juros. Ilegalidade das taxas não
caracterizada.
Capitalização
de
juros.
Admissibilidade. Expressa previsão contratual
durante a vigência do cheque especial.
Medida Provisória no 2.170-36/2001. Juros
anuais superiores ao duodécuplo dos juros
mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-68.2020.8.26.0218 -Voto no 15931
11
do E. STJ. Taxas de juros compatíveis com as
praticadas no mercado. Litigância de má-fé,
contudo,
não
configurada.
Sentença
reformada em parte, somente para afastar a
condenação por litigância de má-fé. Recurso
minimamente provido.” (TJSP - Apelação
Cível no 1003183-47.2017.8.26.0363 - 23a
Câmara de Direito Privado Des. Rel. Hélio
Nogueira j. 30/11/2020)
Anote-se, pois oportuno, que o autor
reconhece sua inadimplência, de modo que, os encargos moratórios,
estabelecidos nos contratos, são perfeitamente aplicáveis.
Desta forma, de rigor a reforma da r.
sentença, com a improcedência total dos pedidos. Sucumbente
integralmente, arcará o autor com a totalidade das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 15%
sobre o valor atualizado da causa, corrigido pela Tabela Prática
deste Tribunal até a data do efetivo pagamento, observada a
gratuidade de justiça (fls. 113).
Ao
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)